Tribunal: TRF3
Processo: 5010353-30.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: , ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos, com a ressalva de que esta avaliação inicial de modo algum representa o próprio entendimento desta magistrada, que comporta maior aprofundamento, mormente em razão da dinamicidade do sistema de precedentes vinculativos, a depender dos encaminhamentos que vierem a ser adotados pelo STJ sobre a temática, complexa e merecedora de diuturnas reflexões.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
192/907)

5010353-30.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010353-30.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

APELADO: JOAO BATISTA RODRIGUES DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATO NÃO APRECIADO PELO INSS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ELETRICIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO.

- O ajuizamento da ação em hipótese de revisão de benefício baseado em fato cuja documentação não foi submetida ao crivo administrativo, quando da concessão do benefício, configura falta de interesse de agir. Precedentes do STF.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A Emenda Constitucional n.o 103/2019 alterou profundamente os critérios para a concessão do benefício, reintroduzindo a exigência do requisito etário e modificando a sua forma de cálculo. Estabeleceu, ainda, regra de transição a ser observada pelos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a sua data de entrada em vigor (art. 21).

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito do art. 543-C do CPC, sedimentou o caráter meramente exemplificativo das normas regulamentadoras que estabelecem as atividades e os agentes nocivo, reiterando a possibilidade de enquadramento do trabalho exposto à eletricidade após o Decreto n.o 2.172/97, que a suprimiu do rol de agentes (REsp 1.306.113/SC)

- Admite-se como especial a atividade realizada com exposição ao agente nocivo eletricidade, desde que a tensão elétrica seja superior a 250 volts.

- Inteligência do disposto no Decreto no 53.381/64, item 1.1.8.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- As anotações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum, devendo-se admitir como válidos os registros de trabalho nela lançados, bem como efetuados os recolhimentos das contribuições previdenciárias a eles relativos.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a eletricidade superiores aos permitidos em lei, consoante Decretos n.o 53.381/64.

- Possibilidade de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 183.103.751-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010353-30.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

APELADO: JOAO BATISTA RODRIGUES DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 183.103.751-0, desde a data do requerimento administrativo (27/06/2017), mediante o reconhecimento, como especial, do período de 23/04/2009 a 27/06/2017, bem como do período comum de 25/01/1983 a 13/06/1983, e a inclusão das remunerações reconhecidas na reclamação trabalhista n.o 0256300-27.2003.5.02.0029, referentes ao período de fevereiro/1998 a fevereiro/2003.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, determinando o cômputo do período comum de 25/01/1983 a 13/06/1983 e a inclusão dos salários de contribuição apurados com base na sentença proferida na ação trabalhista no. 0256300-27.2003.5.02.0029, considerando o limite legal estipulado pelo artigo 28, da Lei 8.212/91., com a revisão da RMI do benefício NB 183.103.751-0, desde 27/06/2017, observada a prescrição quinquenal.

O INSS apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade de averbação do tempo comum tendo em vista que a CTPS é insuficiente, por si só, para comprovar o referido vínculo, bem como a necessidade de requerimento administrativo de revisão do benefício, “não havendo razão para fazê-lo somente por meio de ação judicial”, pelo que requer a extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual.

A parte autora apela, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial para demonstrar a especialidade dos períodos pleiteados. No mérito, requer a total procedência dos pedidos exordiais, sustentando, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição habitual e permanente a tensão elétrica acima de 250 volts, comprovado por prova emprestada e PPP.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos.

É o relatório.

THEREZINHA CAZERTA

Desembargadora Federal Relatora

VOTO

A questão preliminar suscitada será analisada conjuntamente com o mérito.

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O art. 202 da Constituição Federal, na redação anterior ao advento da Emenda Constitucional n.o 20/98, assim prescrevia:

“Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

I – aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;

II – após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;

III – após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo exercício de função de magistério.

§ 1o É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.

§ 2o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”

A partir de então, o art. 201 da Carta Magna passou a dispor:

Art. 201. Omissis

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual, no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, nos seguintes termos:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral da previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data da publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I – contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II – contar com tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do “caput”, e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II – omissis

§ 2o - omissis.

Contudo, acerca do estabelecimento de idade mínima para a obtenção de aposentadoria integral, que constava no projeto submetido ao Congresso Nacional, não houve aprovação daquela Casa.

Assim, a regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

Foram contempladas, portanto, hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n.o 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até a mesma data; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Duas situações se tornam relevantes para o segurado filiado ao Regime Geral anteriormente à publicação da Emenda Constitucional n.o 20/98:

- se não reunir as condições necessárias à aposentação até 15.12.1998, deverá comprovar, para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, na modalidade proporcional, além do número mínimo de contribuições, o tempo de trabalho exigido, acrescido do pedágio legal, e contar com 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos, se mulher;

- se cumprir os requisitos previstos no art. 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

A Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

..................................................................................................................

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

..................................................................................................................

§7o ............................................................................................................

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, em seus arts. 15 a 17 e 20, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor – 13/11/2019 –, já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

Transição por sistema de pontos (tempo de contribuição e idade)

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição por tempo de contribuição e idade mínima

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição sem idade mínima, com pedágio (50%) e fator previdenciário

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada

pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Transição com idade mínima e pedágio (100%)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

(...)

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

(...)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o (...).

Frise-se, contudo, que, nos termos do art. 3.o da EC n.o 103/19 é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 aos de contribuição, se mulher.

Cabe mencionar, por fim, que, nos termos do inciso II do art. 25 da Lei n.o 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição depende do cumprimento de período de carência equivalente a 180 contribuições mensais. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, entretanto, deve-se observar o regramento contido no art. 142 do mesmo diploma legal, levando-se em conta o ano em que (...) implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício.

RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

O Decreto n.o 4.827/2003 alterou o disposto no art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, para estabelecer que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

Para a concessão da aposentadoria especial exigia-se, desde a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, o trabalho do segurado durante, ao menos, 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade profissional, em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos, a serem assim definidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

A Lei n.o 8.213/91, em seus arts. 57 e 58, conservou o arquétipo legislativo originário, dispondo que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física seria objeto de lei própria.

O campo de aplicação dos agentes nocivos associava-se ao serviço prestado e, para a concessão da aposentadoria especial, era suficiente que o segurado comprovasse o exercício das funções listadas nos anexos trazidos pela lei. O rol de agentes nocivos era exaustivo, mas exemplificativas as atividades listadas sujeitas à exposição pelo segurado, constantes dos anexos dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Perícia judicial era admitida para constatar que a atividade profissional do segurado, não inscrita nos anexos, classificava-se em perigosa, insalubre ou penosa (Súmula 198 do Tribunal Federal de Recursos).

A Lei n.o 9.032, de 28/4/1995, alterou o modelo até então vigente.

Na redação original, o art. 57 da Lei n.o 8.213/91 dispunha que a aposentadoria especial seria devida ao segurado que tiver trabalhado (...), conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A Lei n.o 9.032/95, ao conferir nova redação ao referido dispositivo legal, estatuiu que a aposentadoria especial será devida (...) ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (...), conforme dispuser a lei.

O simples enquadramento da atividade profissional, conforme o disposto nos anexos do decreto regulamentador - isto é, a concessão da aposentadoria especial com base na presunção de que determinada categoria estaria sujeita a certo e correspondente agente nocivo - não mais era bastante. O segurado deveria comprovar que estava, realmente, exposto a agentes insalubres, penosos ou perigosos. E tal comprovação foi organizada pelo INSS por meio de formulário próprio, o SB 40 – ou, posteriormente, o DSS 8030.

As alterações impostas pela Lei n.o 9.032/95 somente alcançaram eficácia plena com o advento da MP n.o 1.523/96, convertida na Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, que sacramentou a necessidade de efetiva exposição a agentes nocivos, prova a ser feita por meio de formulário e laudo. E o Poder Executivo definiu a relação dos agentes nocivos por meio do Decreto n.o 2.172/1997.

Por essa razão, exigia que, a partir de 14/10/1996, data que entrou em vigor a MP n.o 1.523/96, a comprovação do exercício da atividade em condições especiais se desse por meio de laudo técnico.

Contudo considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Petição n.o 9.194, Primeira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves de Lima, DJe 3/6/2014), adiro à compreensão de que a exigência da apresentação do laudo técnico, para fins de caracterização da atividade especial, somente é necessária a partir de 6/3/1997, data da publicação do Decreto n.o 2.172/97.

O Decreto n.o 3.048/99, em seu art. 68, com a redação dada pelo Decreto n.o 4.032/2001, instituiu na legislação pátria o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, dispondo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC n.o 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia - médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45, de 6/8/2010, fazendo referência à Instrução Normativa INSS/DC n.o 99, de 5/12/2003, consta determinação, a partir de 1/1/2004, acerca da obrigatoriedade de elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário, pela empresa, para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados que desempenhem o labor em condições insalubres, prescrevendo que referido documento deveria substituir o formulário até então exigido para a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Em conclusão, a caracterização e a comprovação da atividade exercida sob condições especiais devem obedecer à legislação vigente à época da prestação do serviço. Assim, tem-se que:

- para funções desempenhadas até 28/4/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, suficiente o simples exercício da profissão, demonstrável por meio da apresentação da CTPS, para fins de enquadramento da respectiva categoria profissional nos anexos dos regulamentos;

- de 29/4/1995 a 5/3/1997, véspera da publicação do Decreto n.o 2.172/97, necessária a apresentação de formulário para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos;

- de 6/3/1997 a 31/12/2003, data estabelecida pelo INSS, indispensável que o formulário (SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030) venha acompanhado do laudo técnico em que se ampara – ressalvado, a qualquer tempo, supra, que, em relação aos agentes nocivos ruído e calor, sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico para demonstração do desempenho do trabalho em condições adversas (STJ, AgRg no AREsp 859232, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/4/2016);

- a partir de 1/1/2004, o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive o ruído, será o PPP, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme se depreende da conjugação dos arts. 256, inciso IV, e 272, § 1.o, da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010.

No plano infralegal, em atenção ao princípio tempus regit actum, devem ser observadas as disposições contidas na normatização contemporânea ao exercício laboral:

- até 5/3/1997, os Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, ressaltando-se que, havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador (STJ, REsp 412.351, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 17/11/2003);

- de 6/3/1997 a 6/5/1999, o Decreto n.o 2.172/97;

- a partir de 7/5/1999, o Decreto n.o 3.048/99.

Imperioso ressaltar que, no tocante à atividade exercida com exposição a agentes agressivos até 31/12/2003 – anteriormente, portanto, à obrigatoriedade da emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário –, relativamente à qual tenha sido emitido o PPP, possível dispensar-se a apresentação dos documentos outrora exigidos (CTPS, formulário e laudo técnico), conforme prescrito no § 2.o do art. 272 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010, sendo o PPP bastante à comprovação do labor insalubre (STJ, AREsp 845.765, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 26/6/2019).

Nesse particular, registre-se o entendimento firmado no sentido de que o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da TNU), restando preservada sua força probante desde que não haja alterações significativas no cenário laboral (TRF3, AR 5003081-85.2016.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, intimação via sistema 20/4/2018).

Acrescente-se ser razoável supor-se que os avanços tecnológicos havidos ao longo do tempo proporcionaram melhoria nas condições ambientais de labor, sendo de se inferir que, em períodos mais recentes, os trabalhadores encontram-se submetidos a situação menos agressiva se comparada àquela pretérita, a que estavam sujeitos à época da prestação do serviço (TRF3, ApCiv 6074084-54.2019.4.03.9999, 8.a Turma, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 23/4/2020).

Especificamente em relação ao agente físico ruído, a compreensão jurisprudencial é na linha de que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo (STJ, REsp 1.573.551, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/5/2016).

CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM E CONVERSÃO INVERSA

Com a Lei n.o 6.887/80, permitiu-se a conversão do tempo de serviço especial em comum e vice-versa. Também a Lei n.o 8.213/91, em sua redação original, por meio do § 3.o de seu art. 57; mais adiante, o acréscimo do § 5.o ao art. 57, pela Lei n.o 9.032/1995, expressamente permitia apenas a conversão do tempo especial em comum, vedando a conversão de tempo comum para especial.

A Medida Provisória no 1.663-10/98, embora revogando expressamente o § 5.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, trouxe nova disposição em seu art. 28, no sentido de que o Poder Executivo estabeleceria critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28/5/1998.

Tais critérios surgiram com o Decreto n.o 2.782, de 14/9/1998, permitindo que fosse convertido em comum o tempo de trabalho especial exercido até 28/5/1998, desde que o segurado tivesse completado, até aquela data, pelo menos 20% (vinte por cento) do tempo necessário à obtenção da aposentadoria especial.

A MP n.o 1.663-14, de 24/9/1998, manteve a redação do art. 28. A Lei n.o 9.711/98 convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória n.o 1.663-14/98 e trouxe o texto do art. 28, mas não revogou expressamente o § 5.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio do julgamento do REsp 1.151.363 e do REsp 1.310.034, submetidos ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991.

A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária.

(REsp 1.151.363/MG, Terceira Seção, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 05/04/2011)

A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço.

(REsp 1.310.034/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2012)

Assim, possível a conversão, em comum, do tempo especial anterior à vigência da Lei n.o 6.887/1980, bem como daquele posterior à Lei n.o 9.711/98, observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

Referida emenda constitucional incluiu, no art. 201 da Constituição Federal, vedação à contagem de tempo de contribuição fictício, nos seguintes termos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 103, de 2019).

(...)

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 103, de 2019).

No § 2.o de seu art. 25, a EC n.o 103 expressamente vedou a conversão do tempo exercido a partir de 13/11/2019, in verbis:

Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

§ 1o (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

§ 3o (...).

Mister esclarecer que, até o advento da Lei n.o 9.032/95, era possível a conversão do tempo de serviço comum para o especial, nos termos do § 3.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, o qual foi regulamentado pelo art. 64 do Decreto n.o 611/92.

A partir da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que incluiu o § 5.o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, passou-se a admitir, tão somente, a conversão do tempo de serviço especial em comum, vedando-se a conversão inversa.

Diante do entendimento perfilhado pelos tribunais superiores, cumpre reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de obtenção da aposentadoria especial, quando o requerimento do benefício for posterior ao advento da Lei n.o 9.032/95, ainda que a atividade laborativa tenha sido exercida até 28/4/1995.

Isto porque está consolidada no Superior Tribunal de Justiça a tese de que a lei aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum é aquela vigente por ocasião da aposentadoria, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tema 546), a qual foi firmada no julgamento do já citado Recurso Especial n.o 1.310.034, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e reiterada por ocasião da apreciação de embargos de declaração no mesmo REsp 1.310.034 (1.a Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 2/2/2015).

Contra referido entendimento foram interpostos recursos extraordinários, representativos de controvérsia, os quais, no Supremo Tribunal Federal, deram origem ao Tema 943 – possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei n. 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação –, relativamente ao qual aquela E. Corte, por maioria, em decisão proferida em 21/4/2017, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, tendo o acórdão transitado em julgado em 21/3/2018, encontrando-se, portanto, a matéria assim pacificada.

USO DO EPI

Até a edição da Lei n.o 9.732/98, a utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracterizava o enquadramento da atividade sujeita a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Tampouco era obrigatória, para fins de aposentadoria especial, a menção expressa à sua utilização no laudo técnico pericial.

Contudo, a partir da data da vigência do diploma legal em questão, resultado da conversão da Medida Provisória n.o 1.729, de 2/12/1998, tornou-se indispensável a elaboração de laudo técnico de que conste informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Assim, de 3/12/1998 em diante, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.

Nesse sentido, já consolidara entendimento o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.o 555 em 4/12/2014 (ARE 664.335/SC, com repercussão geral, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), para o qual firmada a seguinte tese:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Note-se a excepcionalidade constante da tese firmada acerca da exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, oportunidade em que ponderou-se que, “ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”.

Nessa mesma linha de entendimento, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema n.o 1.090 (REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), tendo a questão sido resolvida pela tese que restou assim estabelecida:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

O Decreto n.o 8.123, de 16/10/2013, exige que, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho em que embasado o PPP, constem informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, estabelecendo, ainda, que o documento deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.

Prevê a Instrução Normativa PRES/INSS de 28/3/2022, em seu art. 291, alguns requisitos para que o EPI seja considerado eficaz:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião também do julgamento do Tema n.o 555 acima referido.

A mesma orientação foi repetida, como visto, na apreciação pelo STJ do Tema n.o 1.090, deliberando-se que, “ainda que o ônus da prova seja do segurado, não se é exigente quanto ao grau de certeza a ser produzida”, cabendo ao demandante, seja como for, “demonstrar que há divergência ou dúvida relevante quanto ao uso ou a eficácia do EPI para que obtenha o reconhecimento do direito”.

Diante do posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, passa-se a considerar superado, portanto, o entendimento que conduzia a avaliação dos feitos previdenciários até então, consignado no destaque a seguir do voto condutor do julgamento levado a efeito pela 9.a Turma desta Corte, refletido na jurisprudência desta 8.a Turma, da qual extraídas as ementas abaixo transcritas, na parte que interessa sublinhadas:

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000659-37.2017.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER OU MEDIANTE REAFIRMAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.

- Não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

- Frise-se que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

- A simples afirmação acerca da utilização de EPI eficaz não descaracteriza o labor insalubre, porquanto não reflete, por si só, a comprovação de que o emprego do equipamento se deu de forma constante e fiscalizada, tampouco que frequentemente neutralizou o agente nocivo e, conforme do julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do equipamento não afasta a nocividade do agente ruído.

- O fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo.

- Em se tratando de agentes químicos, importante realçar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002335-11.2020.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 18/02/2025, DJEN DATA: 24/02/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETO. EPI EFICAZ. FORMULÁRIO PPP FORNECIDO PELA EMPRESA. ATIVIDADE NOCIVA APÓS 02/12/1998. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÓBICE AFASTADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.Volta-se o agravante contra o reconhecimento da atividade especial desenvolvida pelo autor no período de 08.01.1997 a 30.11.2012, ao entendimento de que o agente químico foi objeto de uso de EPI eficaz, conforme consta do PPP, de modo que não pode ser considerada a especialidade, mesmo porque há impossibilidade de enquadramento como especial após 02/12/1998.

2. A respeito da argumentação do INSS, destaco que as atividades desempenhadas e alegadas especiais foram objeto de apreciação a partir de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732 – instituindo mudanças no § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991. Até então, não havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991.

3.Portanto, as atividades realizadas antes deste marco temporal devem ser consideradas especiais independentemente de documentação atestando a eficácia do EPI, conclusão esta que é extraída do §6o do art.238 da própria IN no 45 do INSS. O entendimento assegura o respeito ao direito adquirido à consideração do tempo de serviço conforme a lei vigente à época de sua prestação. Por essa razão, deduz o agravante que após a data mencionada há impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em face de uso de EPI eficaz.

4.Não obstante a normatização advinda a respeito da matéria, a interpretação que se dá é a de que não há impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após o marco temporal em todas as hipóteses, cabendo a análise do caso concreto para aferição da especialidade e essa aferição somente se dá com a existência de laudo pericial que comprove a real eficácia do uso da proteção individual ou coletiva para neutralizar os efeitos agressivos dos agentes nocivos, não bastando a simples indicação de uso de EPI no PPP fornecido pela empresa para descaracterizar a especialidade.

5.É assente no e. STJ o posicionamento de que o fornecimento de EPI, mesmo quando utilizado pelo empregado, não tem o condão de, por si somente, inviabilizar a caracterização da atividade como especial, mostrando-se imprescindível a gerar tal desfiguração a prova de que a proteção se deu de modo efetivo, durante toda a jornada de trabalho, de modo a afastar a insalubridade da atividade da parte autora.

6.No caso dos autos, constata-se que o reconhecimento da atividade especial se deu por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos cuja aferição é qualitativa, conforme expresso na decisão.

7.A especialidade somente pode ser afastada, mediante laudo pericial que conclua pela efetiva neutralização dos efeitos nocivos, o que não há no caso dos autos.

8.O Pretório Excelso, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que a falta de prévio custeio ao RGPS não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

9. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027097-33.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015), motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

2. O PPP é também considerado regular nas hipóteses, em que pese apresente meramente valor de formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (na linha dos anteriores SB-40, DIRBEN-8030 e DSS-8030) ou, ainda quando nele constar nome de responsável técnico pelos registros ambientais, ainda que não abarque integralmente o período de labor, situação em que se considera que a empresa responsabiliza-se pela informação de que as condições aferidas no laudo extemporâneo (LTCAT, PPRA etc.) retratam fielmente o ambiente de trabalho existente no período efetivamente laborado, isto é, que não houve alteração significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização entre o tempo de vigência do liame empregatício e a data da confecção do documento.

3. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

4. Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

5. O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458.

6. Cabe ressaltar que, para descaracterização da atividade especial em razão do uso de EPI, há necessidade de prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

7. No presente caso, da análise do perfil profissiográfico juntado aos autos (ID 276067343 - p. 31) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no seguinte período: 1) 29/04/1995 a 27/05/2019 (data de emissão do PPP), vez que trabalhou como auxiliar e técnico de enfermagem, ficando exposta a vírus e bactérias, enquadrando-se no código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Decreto no 83.080/79, 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e 3.0.1 do Decreto no 3048/99.

8. O período de 28/05/2019 a 11/06/2019 deve ser tido como tempo de serviço comum, uma vez que não abrangido no PPP trazido aos autos.

9. Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, até a data do requerimento administrativo (11/06/2019), perfazem-se mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, perfazendo os requisitos para concessão dos requisitos para concessão do benefício nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%).

11. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

12. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000329-86.2021.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 31/10/2023)

Assim, a partir de agora, tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese destes autos, a uma primeira análise, levando-se em conta até mesmo os desfechos conferidos pelo Tribunal da Cidadania a cada um dos três casos concretos julgados por ocasião da definição da tese no âmbito do Tema n.o 1.090, possível compartilhar, na cognição aqui exercida, de pressupostos já estabelecidos na novel apreciação de feitos dessa natureza (“O PPP indica uso de EPI eficaz para o agente poeira vegetal. No julgamento do Tema 1090, o STJ fixou entendimento no sentido de que a informação no PPP sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. No caso, não se trata de agente nocivo para o qual se presume a ineficácia do EPI, devendo ser afastada a nocividade.”, TRF4, AC 5001492-42.2020.4.04.7032, 11a Turma, Relatora para Acórdão MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 17/06/2025).

Nada obstante, a compreensão inicial desta 8.a Turma, consoante se permite extrair dos primeiros acórdãos sobre a matéria após o recentíssimo julgamento no Superior Tribunal de Justiça, tem sido de que, “quanto aos agentes qualitativos (químicos, biológicos e eletricidade), reconhece-se a especialidade mesmo com a anotação de EPI eficaz, dada a impossibilidade de neutralização total do risco inerente à atividade, bastando um único contato para caracterizar a exposição nociva” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 11/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025).

Neste instante, em que ainda aguardam solução pelo STJ os embargos declaratórios opostos contra os precedentes firmados sob o regime dos arts. art. 927, inciso III, e 928, do Código de Processo Civil, igualmente já exsurgem precedentes também dos demais órgãos colegiados responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária nesta Corte, nessa idêntica linha (“A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, em ambiente hospitalar, caracteriza atividade especial nos termos da legislação previdenciária. (...) O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do trabalho exposto a agentes nocivos qualitativos.”, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002640-04.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 14/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025; “Diversamente do alegado pelo agravante, analisado o conjunto probatório, a parte autora comprovou que desenvolveu atividade profissional no período de 01/03/2012 a 02/04/2019, com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts), conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado nos autos. (...) Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado. Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.’. Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto há dúvidas quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, devendo a conclusão ser favorável ao segurado.”, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001840-91.2021.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025).

Não se desconhece, outrossim, posicionamento no sentido de que, “com base na vedação à prolação de decisão surpresa e no julgamento do Tema 1.090 do STJ, a fim de se possibilitar a ampla defesa para ambas as partes, a eficácia do EPI deve ser discutida em ação própria, preferencialmente na Justiça do Trabalho, sede competente para tais questões. Dessa forma, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no lapso de 03/12/1998 a 13/06/2013, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001197-37.2020.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

De qualquer maneira, a análise da jurisprudência recente no TRF3, já formada sob a égide do julgamento do Tema n.o 1090/STJ, revela que a leitura que se tem prevalente, ao menos no presente momento – ainda bastante inicial, reitere-se –, é de que remanescem excepcionalidades significativas no tocante à ineficácia dos EPIs, diante da característica de determinados agentes nocivos.

Assim, pelo momento e em prestígio aos princípios da colegialidade e, ainda, da celeridade, cumpre considerar inidônea a marcação, no PPP, da utilização e da eficácia do EPI, quando se tratar nos autos de exposição a agentes químicos carcinogênicos, explosivos/inflamáveis, biológicos e eletricidade, tal como tem sido deliberado nos precedentes já fixados neste órgão julgador, ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos, com a ressalva de que esta avaliação inicial de modo algum representa o próprio entendimento desta magistrada, que comporta maior aprofundamento, mormente em razão da dinamicidade do sistema de precedentes vinculativos, a depender dos encaminhamentos que vierem a ser adotados pelo STJ sobre a temática, complexa e merecedora de diuturnas reflexões.

ELETRICIDADE

A eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos:

Campo de Aplicação - Eletricidade - Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida. Serviços e Atividades Profissionais - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - Eletricistas, cabistas, montadores e outros; Classificação - Perigoso; Tempo e Trabalho Mínimo - 25 anos; Observações - Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts (...).

Induvidoso que não basta a simples menção à eletricidade, sendo necessário comprovar que havia o perigo de exposição à tensão superior a 250 volts, no desempenho da atividade.

Muito se debateu acerca da possibilidade de enquadramento por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n.o 2.172/1997, que deixou de arrolar o agente em questão.

A matéria foi examinada sob o rito do art. 543-C, REsp 1.306.113/SC (DJe 07/03/2013), sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, que assim concluiu:

Com efeito, e sob interpretação sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 a intenção do legislador de exaurir o rol de agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial, não podendo ser ignoradas as situações consideradas pela técnica médica e pela legislação correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem olvidar a necessária comprovação do trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

Superada, portanto, a discussão até então existente, pela consolidação da jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter exemplificativo do rol de atividades especiais constantes dos regulamentos de benefícios da Previdência Social.

Não obstante, o Manual de Aposentadoria Especial do INSS, atualizado pelo Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018 (ou seja, posterior ao referido decisum), segue orientando que “a eletricidade permanece como possibilidade de condição especial de trabalho até 5 de março de 1997. Após esta data, este agente é excluído para fins de enquadramento de tempo especial” (p. 60).

Dessa forma, o reconhecimento das condições especiais do labor realizado com exposição a tal agente, após 05/03/1997, vem exigindo provocação jurisdicional.

Acerca do enquadramento por exposição à eletricidade, estabelece o referido Manual ser “importante salientar que o reconhecimento de tempo especial considera o equipamento ou instalação energizada ou suscetível de energizar-se por falha humana ou defeito do equipamento ou instalação elétrica” (p. 61). Reconhece, portanto, a própria autarquia, que o manuseio de fontes de tensões elétricas, em potencial, é suficiente para o enquadramento da atividade, reunidos os demais requisitos.

Por outro lado, em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI eficaz não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Quanto à configuração da nocividade, não se exige que a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts seja ininterrupta, porém que faça parte da rotina do segurado no desempenho do seu trabalho, nos termos do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 210):

Para aplicação do artigo 57, §3.o, da Lei n.o 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

FONTE DE CUSTEIO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário com Agravo n.o 664.335/SC (Relator: Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), com repercussão geral, pronunciou-se acerca de questão frequentemente suscitada pela autarquia previdenciária quando da análise de requerimentos objetivando a obtenção de aposentadoria especial, consistente na inexistência de prévia fonte de custeio, a impedir a concessão do benefício.

A ementa do julgado, no que diz respeito ao ponto em questão, restou assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 202.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.

(...).

Na oportunidade, a Corte concluiu que o deferimento do benefício em tela não implica ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88).

Esclareceu, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

Adotando o mesmo entendimento, os seguintes julgados desta Corte: ApReeNec 0002417-13.2014.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020), ApCiv 0001623-60.2012.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Luiz Stefanini, 8.a Turma, j. 5/9/2016), ApCiv 5009452-72.2018.4.03.6183 (Relator: Des. Fed. Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 14/11/2019) e ApCiv 5005794-17.2017.4.03.6105 (Relatora: Des. Fed. Inês Virgínia, 7.a Turma, j. 27/4/2020).

Assim, descabido falar-se em impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial em virtude da ausência de prévia fonte de custeio.

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside na possibilidade de enquadramento, como especial, do período de 23/04/2009 a 27/06/2017, bem como do período comum de 25/01/1983 a 13/06/1983, e a necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir no caso de revisão de benefício previdenciário.

Em relação à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa e admissibilidade de prova emprestada, cumpre tecer algumas considerações.

Está adstrita ao poder geral de cautela do juiz a averiguação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

No âmbito previdenciário, a demonstração da especialidade da atividade é realizada, via de regra, conforme prevê a legislação, por meio de documentos, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte interessada, tanto sob o viés jurídico como fático, é possível se deferir a realização de perícia, caso seja necessária e se verifiquem ausentes as hipóteses do art. 464, § 1.o, do Código de Processo Civil, inclusive por similaridade, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se de Recurso Especial combatendo o reconhecimento de tempo especial amparado em laudo pericial realizado em outra empresa, com ambiente de trabalho similar àquela onde a parte autora exerceu suas atividades.

2. Em preliminar, cumpre rejeitar a alegada violação do art. 535 do CPC, porque desprovida de fundamentação. O recorrente apenas alega que o Tribunal a quo não cuidou de atender o prequestionamento, sem, contudo, apontar o vício em que incorreu. Recai, ao ponto, portanto, a Súmula 284/STF.

3. "Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

4. Verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência, ao ponto, da Súmula 83 do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.656.508/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017)

No mesmo sentido, ainda na jurisprudência da E. Corte Superior, outros julgados permitindo a produção de perícia por similaridade, em empresa com características semelhantes àquela em que se deu a prestação do serviço, quando impossível sua realização no próprio ambiente de trabalho do segurado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(...)

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp no 1.370.229-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 25/02/14, DJe 11/03/14)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE.

1. “Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica”. (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp no 1.422.399-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/03/14, DJe 27/03/14)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito do TRF3 (ApCiv - 0029745-54.2015.4.03.9999, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 09/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/09/2019; AI - 5012457-90.2019.4.03.0000, Décima Turma, Rel. Des. Fed. SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 29/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2019; ApCiv - 5772349-59.2019.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 20/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/05/2020; ApCiv - 5006310-12.2018.4.03.6102, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. TANIA REGINA MARANGONI, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2019; ApCiv - 0004884-60.2012.4.03.6102, Nona Turma, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 20/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2020; e ApCiv - 0011401-20.2018.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2020).

Em linhas gerais, nesta 8.a Turma a compreensão mais atual, já considerando sua novel composição, tem seguido o conceito de que, em se tratando de realização de perícia direta, em empresa ativa, para comprovação da sujeição ou não do segurado a agentes nocivos no ambiente de trabalho, não tem razão de ser a pretensão formulada se constatado “que foi fornecido o PPP pela empregadora do demandante, relativo ao período em discussão, devidamente preenchido e sem qualquer indício de irregularidade” (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014168-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024), entendimento que se ajusta à orientação do próprio STJ, conforme a seguir realçado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE INSALUBRE. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial contra o INSS, autarquia pública, objetivando a concessão do benefício da aposentadoria especial e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data do requerimento (30/1/2012). No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - O recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu, diante do "Perfil Profissiográfico Previdenciário, que o EPI utilizado no período de 8.3.1985 a 29.1.2012, junto à empresa ENERGISA, o qual o demandante esteve submetido ao agente eletricidade, fora eficaz, de modo que não há como reconhecer o aludido tempo como exercido sob condições especiais e, consequentemente, o direito à aposentadoria especial".

III - Verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n. 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp 742.657/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015.

IV - Ainda que fosse superado esse óbice, a pretensão recursal não comportaria acolhimento em seu mérito, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para fins de prova acerca da exposição ao agente nocivo, não sendo portanto indispensável a produção de laudo pericial. Confira-se: REsp 1.661.902/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado DJe 20/5/2019.

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

Nesse sentido, destaca-se: AgInt no REsp n. 1.612.647/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017; AgInt no AREsp n. 638.513/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.870.173/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020)

Tem sido observado, cada vez mais, que nos contextos em que inexistente nos respectivos pronunciamentos autorais – notadamente na fase de especificação de provas, após a correspondente angularização da relação processual – “detalhamento sobre quais seriam os aspectos omitidos na prova documental, nem mesmo de que modo a prova pericial poderia esclarecê-los; tratando-se, ademais, de abordagem demasiadamente genérica, verdadeiramente não individualizada, quanto à eventual omissão ou equívoco dos PPPs juntados”, ou seja, “carente, o pleito formulado, de justificativa concreta acerca da necessidade de realização da perícia” (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003740-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024), o indeferimento do pleito instrutório, motivadamente, exsurge como a medida mais apropriada a ser adotada.

Sobretudo, nas casuísticas em que nem sequer consta a negativa de apresentação, pelo empregador, em atendimento a pedido da parte segurada, dos documentos com base nos quais preenchida a respectiva profissiografia, notadamente o correspondente laudo técnico ambiental, que pudessem eventualmente notabilizar e/ou mesmo esclarecer as possíveis contradições porventura existentes entre os dados nela contidos e a realidade do ambiente laboral.

Assim como quando muito menos requerida, minimamente, a expedição de ofícios às empresas, que pudesse ensejar, justificadamente, avaliação jurisdicional a esse respeito, na esteira de precedente em que provido recurso para autorizar providência dessa natureza (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030662-31.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 23/04/2024, DJEN DATA: 26/04/2024).

A valer, como já se decidiu nesta Corte, valendo os destaques sublinhados, “em relação ao PPP relativo ao período de labor na empresa Consórcio UBA SP, não demonstrou ter efetuado diligência no sentido de corrigir eventual equívoco nas informações ali contidas, tampouco apresentou qualquer impugnação quanto ao seu teor, assim nada justificando a prova requerida”, “hipótese em que a parte deduz alegações vagas e genéricas, portanto completamente inábeis ao deferimento do pleito pretendido”, daí que “não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia” (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004780-67.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 16/04/2024).

Na mesma linha do exposto:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento. Em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

- No caso dos autos, cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de realização de perícia técnica para a comprovação da especialidade laborada nos períodos de 08/10/1983 a 31/08/1987, 18/01/1988 a 30/04/1989, 01/05/1989 a 10/12/1989 e 14/05/1990 a 19/12/1990, para Gino de Biasi Filho; de 06/05 a 12/08/1996, para Walter de Biasi e Outro; e para o empregador Santa Luzia Agropecuária de 20/03 a 26/03/1995, 29/05 a 12/11/1995, 02/01 a 30/01/1996, 12/02 a 05/05/1996, 24/02 a 03/04/1997, 09/02 a 11/07/1998, 01/10/2004 a 24/04/2005, 16/01/2006 a 01/07/2007, 02/05 a 19/12/2005 e 01/08/2007 a 25/11/2014 e 08/12/2014 a 20/09/2019.

- Para a comprovação do período em referência, o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não, em especial.

- Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a realização de perícia técnica junto às empresas em questão.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004069-28.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 26/06/2024, DJEN DATA: 02/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES NOS AUTOS. PPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que ao magistrado cabe a condução da instrução probatória, tendo o poder de dispensar a produção de provas que entender desnecessárias para a resolução da causa, sobretudo, quando, no caso concreto, as provas trazidas aos autos são suficientes para formar o livre convencimento deste Juízo.

2. No contexto relativo à matéria previdenciária, a comprovação da natureza especial das atividades desempenhadas pelo trabalhador, que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, ocorre, em regra, por intermédio da apresentação dos documentos pertinentes, conforme dispõe o artigo 58, §1o, da Lei 8.213/91.

3. Desnecessária a produção da prova pericial para perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, tendo em vista que existe, nos autos de origem, documentação própria e suficiente para análise do caso.

4. Ainda que fosse o caso de omissão documental, o requerente não demonstrou ter diligenciado previamente junto ao empregador, sem êxito, para que este retificasse o PPP.

5. Precedentes desta E. Turma e do C. Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012336-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 14/10/2024, DJEN DATA: 16/10/2024)

De igual modo: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020881-82.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 15/05/2024, DJEN DATA: 20/05/2024; TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006157-39.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 01/08/2024, DJEN DATA: 06/08/2024.

Em suma, trata-se de temática que, neste órgão julgador, tem recebido tratamento, em determinadas situações, contrário à autorização da medida probatória sob discussão, sob a perspectiva, remarque-se, de que “não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que os PPPs foram devidamente preenchidos, sendo que a mera afirmação do requerente de que os documentos não retratam suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade” (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010122-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023).

Essa forma de entendimento vem sendo consolidada nos acórdãos mais recentes da 8.a Turma, sempre em meio a novas reflexões acerca da matéria, comportando prevalência, em especial, naquelas conjunturas fáticas em que identificado ter sido dirigida genericamente, ao juízo de 1.o grau, a pretensão instrutória formulada.

Identicamente:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre produção de prova judicial, não apenas pela necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), mas também pelo fato de que as sentenças proferidas sem a devida instrução probatória vêm a ser anuladas por esta C. Turma, em virtude do reconhecimento do cerceamento do direito à ampla defesa.

2. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

3. Vale salientar, conforme fundamentação exposta pelo juízo a quo, que o ônus da prova da especialidade do labor é documental e cabe ao autor apresentá-la ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, o que não é o caso em questão.

4. Nesse particular, não comprovou o agravante qualquer erro no preenchimento dos documentos a afastar sua idoneidade e a desconstituir as informações neles prestadas a exsurgir controvérsia em Juízo apta a ser dirimida por expert.

5. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

6. A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Ademais, trata-se de prova documental apta à formação da convicção do magistrado, sendo permitido ao juiz optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

7. Nessa esteira, reconheço a regularidade do iter processual, conduzido sob as garantias do devido processo legal, não havendo percalço no ato do magistrado que importe em cerceamento de defesa ou vulneração da garantia do contraditório.

8. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026725-13.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 21/10/2024, DJEN DATA: 24/10/2024)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.

- A decisão agravada foi prolatada em consonância com o permissivo legal e está amparada em jurisprudência consolidada do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no recurso.

- A jurisprudência é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova, deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da realização de perícia judicial reputada desnecessária em face do acervo probatório.

- A reiteração que se faz da essência das afirmações expostas na decisão agravada, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1o, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência.

- Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002918-14.2016.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 25/10/2024)

Sob outro aspecto, com relação à produção de prova pericial em estabelecimento alegadamente similar, nas hipóteses em que demonstrada a inatividade da respectiva empregadora, experimentou-se nos julgados aqui colhidos, da mesma maneira, evolução compatível com o posicionamento externado em acórdãos das outras Turmas responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal.

Desta feita, no pressuposto de que, uma vez mais grifando-se, “em regra, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, devendo instruir o feito com os documentos necessários (laudo, PPP, formulários). Em relação às empresas inativas, o eventual deferimento de perícia por similaridade depende de que o autor aponte o estabelecimento similar na qual deverá ser feita a perícia, demonstrando ainda que há efetivamente similaridade entre as atividades desempenhadas e no mesmo período e a real impossibilidade de perícia na empresa empregadora, ressaltando que prova pericial precisa ser capaz de retratar fielmente o ambiente de trabalho” (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003422-38.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

Nesse sentido, precedente recentíssimo, em que reconhecido cabível a produção de prova pericial por similaridade, em razão de a empresa em que exercidas as funções se encontrar com as atividades já encerradas, ressaltando-se na oportunidade que, “diferentemente de outras situações em que não se antevê, no processo subjacente ou mesmo no recurso, qualquer detalhamento a respeito de quais seriam os aspectos omitidos nos elementos de prova existentes – nem mesmo de que modo a prova pericial poderia esclarecê-los, com abordagem, não raro, demasiadamente genérica, mesmo para a almejada realização de perícia por similaridade, não se apontando ao menos o correspondente agente nocivo –, na hipótese presente, desde a petição inicial do feito originário deste recurso, a defesa do segurado cuidou de apresentar as justificativas minimamente necessárias ao reconhecimento da viabilidade da prova que se pretende produzir”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA.

- A matéria relativa ao deferimento de produção de prova, procedimental, não está enumerada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil como passível de recurso de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, porém, firmou entendimento, no julgamento do Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e de que é admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência na solução da questão controvertida, cujo exame tardio não se aproveitaria ao julgamento.

- A excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do recurso neste caso, portanto, decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada nos autos originários sem que a parte tenha conseguido fazer prova do seu alegado direito.

- A prova da especialidade da atividade é feita, via de regra, e conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte agravante, é possível se deferir prova pericial, caso seja necessária, até mesmo por similaridade. Precedentes.

- Acolhimento, igualmente, de pedido subsidiário, para autorizar a expedição de ofício, pelo juízo de 1.o grau, à empresa apontada como ativa e em relação à qual não se teve sucesso, até o momento, na obtenção do PPP, a fim de que forneça o correspondente documento e respectivo laudo técnico utilizado para preenchimento do formulário previdenciário do segurado. Precedente do órgão julgador.

- Recurso a que se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014310-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024)

Premissas postas, no caso dos autos, não se verifica a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

Isso porque consta dos autos PPP válido acerca do período controvertido, documento hábil para comprovar a exposição ou ausência de exposição a agentes nocivos. Qualquer discordância dos dados nele inseridos deve ser dirimida pelos meios próprios, conforme entendimento supramencionado.

Tampouco procede o pedido de admissibilidade de prova emprestada.

Esclareça-se que os laudos técnicos carreados aos autos não atinentes à parte autora não se prestam à comprovação da nocividade das condições de trabalho a que supostamente esteve submetida.

Saliente-se que os laudos técnicos extraídos de ações trabalhistas movidas por terceiros em face da empresa empregadora não servem à almejada comprovação da insalubridade, dada a dificuldade de demonstração de que as mesmas condições ambientais se repetiam para trabalhadores diversos, com ocupações possivelmente distintas e em épocas diferentes.

A respeito da força probatória a ser conferida a documentos genéricos ou relativos a terceiros, confiram-se os julgados desta Corte: ApelRemNec 0000903-03.2014.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Carlos Delgado, 7.a Turma, j. 31/7/2020; ApCiv 0008444-87.2014.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 24/11/2020; ApCiv 5011563-92.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 24/9/2020; ApCiv 0000208-44.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Sérgio do Nascimento, 10.a Turma, j. 12/12/2019.

Nesse contexto, quanto aos interstícios especiais, tem-se:

1. Período de 23/04/2009 a 27/06/2017

Empregador: Rede D’or São Luiz S.A.

Função: eletricista.

Descrição das atividades, segundo o PPP: Executar serviços em média tensão: supervisão e manobra da entrada de Média Tensão; supervisão e controle do Centro de Medição; supervisão e controle dos dispositivos de manobra de alimentação; supervisão dos transformadores; executar serviços em baixa tensão: supervisão, controle, manobra, operação e manutenção das subestações, grupos geradores, equipamentos de No Break, transformadores bem como de todos os acessórios ligados a estes equipamentos; execução de manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e instalações elétricas de toda infraestrutura predial; Execução de manutenções corretivas no sistema de telemática da infraestrutura predial; Desenvolvimento, acompanhamento e execução de novas instalações em elétrica e telemática.

Prova: PPP emitido em 13/07/2022.

Agente(s) nocivo(s): eletricidade.

Embasamento legal: item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestado, pelo PPP, a exposição da parte autora à eletricidade de 250 volts.

No que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição da parte autora aos elementos nocivos apontados nos documentos técnicos dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ela desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre, sendo que a 3.a Seção desta Corte, manifestando-se acerca dos requisitos de habitualidade e permanência da submissão a agentes nocivos, exigidos para fins de reconhecimento da natureza especial da atividade, definiu que se considera exposição permanente aquela que é indissociável da prestação do serviço ou produção do bem, esclarecendo mostrar-se despiciendo que a exposição ocorra durante toda a jornada de trabalho, mas sendo necessário que esta ocorra todas as vezes em que este é realizado (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5025547-63.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 01/09/2023, DJEN DATA: 05/09/2023).

Em relação ao período comum de 25/01/1983 a 13/06/1983, cumpre salientar que as anotações constantes de Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção de veracidade juris tantum, constituindo prova plena do efetivo labor, incumbindo ao INSS, para fins de desconsideração dos registros nela lançados, a comprovação da ocorrência de irregularidade em seus apontamentos (Enunciado n.o 12 do TST), não bastando, para tanto, a mera alegação de não constarem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS ou de divergirem dos dados nele contidos (TRF3, ApReeNec 0012058-43-2011.4.03.6139; 9.a Turma, Relator Desembargador/ Federal Gilberto Jordan, intimação via sistema 03/04/2020).

Levando-se em conta que, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 139 do Decreto n.o 89.312/84, reproduzido na alínea "a" do inciso I do art. 30 da Lei no. 8.212/91, compete à empresa arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração e repassando-as ao INSS, a que cabe a fiscalização do devido recolhimento, é de se admitir como efetuadas as arrecadações relativas ao período de trabalho registrado em CTPS, visto que o empregado não pode ser prejudicado por eventual desídia do empregador e da autarquia, se estes não cumpriram as obrigações que lhes eram imputadas (TRF3, ApCiv 5002486-30.2017.4.03.6183; 9.a Turma, Relatora Desembargadora Federal Daldice Santana, e-DJF3 Judicial 1 07/04/2020).

No caso, a parte autora acostou CTPS indicando vínculo no período de 25/01/1983 a 13/06/1983 com a empresa B.H.M. Empreendimentos e Construções S.A., anotado em ordem cronológica e sem rasuras, não tendo o INSS se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer irregularidade na CTPS.

Possível, portanto, a averbação e cômputo do referido período de tempo comum.

A despeito da ausência de prévio requerimento administrativo para o caso de revisão de benefício previdenciário, cumpre destacar a possibilidade de o pedido ser protocolado diretamente em juízo, exceto na hipótese em que a revisão é baseada em fato não levado ao conhecimento do INSS, quando da oportunidade de concessão do benefício.

Confiram-se, a tanto, as balizas conferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal, por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário 631.240/MG, com Repercussão Geral, Tema n.o 350, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 28/04/2014, DJ n.o 220 do dia 10/11/2014:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.(grifou-se)

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

No caso em apreço, a parte autora pretende a revisão do benefício NB 183.103.751-0, mediante o reconhecimento, como especial, do período de 23/04/2009 a 27/06/2017, bem como do período comum de 25/01/1983 a 13/06/1983, e a inclusão das remunerações reconhecidas na reclamação trabalhista n.o 0256300-27.2003.5.02.0029, referentes ao período de fevereiro/1998 a fevereiro/2003.

Em relação ao tempo especial, consta do procedimento administrativo de concessão PPP do referido período, não reconhecido pelo INSS.

Consta, ainda, a CTPS da parte autora no procedimento administrativo de concessão.

Nesse contexto, tem-se que esses pedidos se enquadram na regra geral fixada no entendimento jurisprudencial supramencionado, porquanto os documentos juntados na ocasião do processo administrativo de concessão são suficientes, em tese, para o reconhecimento da especialidade dos lapsos requeridos.

Por outro lado, o pedido de inclusão das remunerações reconhecidas na reclamação trabalhista n.o 0256300-27.2003.5.02.0029, referentes ao período de fevereiro/1998 a fevereiro/2003 não foram submetidas ao crivo administrativo, de forma que, consoante entendimento firmado no Recurso Extraordinário 631.240/MG, faz-se necessário o prévio requerimento administrativo.

Assim, de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de inclusão das remunerações reconhecidas na reclamação trabalhista n.o 0256300-27.2003.5.02.0029, referentes ao período de fevereiro/1998 a fevereiro/2003.

ANÁLISE APOSENTADORIA

Considerando o período especial ora reconhecido, no lapso de 23/04/2009 a 27/06/2017, é possível a revisão da RMI do benefício NB 183.103.751-0.

Quanto ao termo inicial do benefício, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

Neste contexto, considerando a juntada de PPP atualizado, cumpre fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido na data da citação válida, a teor do item 2.3 da tese firmada:

“2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. ”

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da referida verba deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Na hipótese em que o benefício previdenciário objeto do trânsito em julgado é concedido no acórdão que reforma anterior sentença de improcedência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Já no que diz respeito às ações propostas perante a Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, as normativas que tratavam da aludida isenção (Leis Estaduais n.o 1.135/91 e n.o 1.936/98) restaram revogadas a partir da edição da Lei Estadual n.o 3.779/09 (art. 24, §§ 1.o e 2.o), pelo que, nos feitos advindos daquela Justiça Estadual, de rigor a imposição à autarquia previdenciária do pagamento das custas processuais, exigindo-se o recolhimento apenas ao final da demanda, caso caracterizada a sucumbência.

Posto isso, rejeito a questão preliminar, dou parcial provimento à apelação do INSS para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação ao pedido de inclusão das remunerações reconhecidas na reclamação trabalhista n.o 0256300-27.2003.5.02.0029, referentes ao período de fevereiro/1998 a fevereiro/2003, e dou parcial provimento à apelação do parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 23/04/2009 a 27/06/2017 e determinar a revisão da RMI do benefício NB 183.103.751-0, fixando os honorários e os critérios de juros e correção monetária, nos moldes da fundamentação, supra.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FATO NÃO APRECIADO PELO INSS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ELETRICIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO.

- O ajuizamento da ação em hipótese de revisão de benefício baseado em fato cuja documentação não foi submetida ao crivo administrativo, quando da concessão do benefício, configura falta de interesse de agir. Precedentes do STF.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A Emenda Constitucional n.o 103/2019 alterou profundamente os critérios para a concessão do benefício, reintroduzindo a exigência do requisito etário e modificando a sua forma de cálculo. Estabeleceu, ainda, regra de transição a ser observada pelos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a sua data de entrada em vigor (art. 21).

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito do art. 543-C do CPC, sedimentou o caráter meramente exemplificativo das normas regulamentadoras que estabelecem as atividades e os agentes nocivo, reiterando a possibilidade de enquadramento do trabalho exposto à eletricidade após o Decreto n.o 2.172/97, que a suprimiu do rol de agentes (REsp 1.306.113/SC)

- Admite-se como especial a atividade realizada com exposição ao agente nocivo eletricidade, desde que a tensão elétrica seja superior a 250 volts.

- Inteligência do disposto no Decreto no 53.381/64, item 1.1.8.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- As anotações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum, devendo-se admitir como válidos os registros de trabalho nela lançados, bem como efetuados os recolhimentos das contribuições previdenciárias a eles relativos.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a eletricidade superiores aos permitidos em lei, consoante Decretos n.o 53.381/64.

- Possibilidade de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 183.103.751-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e deu parcial provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão